Tribunal: TJSP
Processo: 2206174-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que suspendeu o trâmite processual do processo até o julgamento da ação de usucapião. A herança consiste no único imóvel que o objeto da ação de usucapião. Não restam dúvidas de que a existência do pedido de usucapião do herdeiro consiste em questão prejudicial externa, de cujo deslinde depende o bom resultado dos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que suspendeu o trâmite processual do processo até o julgamento da ação de usucapião. A herança consiste no único imóvel que o objeto da ação de usucapião. Não restam dúvidas de que a existência do pedido de usucapião do herdeiro consiste em questão prejudicial externa, de cujo deslinde depende o bom resultado dos autos originais de inventário, nos termos do artigo 313, V, alínea "a", do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206174-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que são
agravantes MAISA COSTA (INVENTARIANTE), BENEDITO APARECIDO
COSTA, SILVIA HELENA APARECIDA COSTA, MARTA COSTA DE SOUZA,
JORGINA PEREIRA DA COSTA e OLIVEIROS COSTA (ESPÓLIO), é agravado
OLIVIO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206174-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24150 - spb
2
Voto no 24150
Agravo de Instrumento no 2206174-12.2020.8.26.0000
Autos na origem: 1001762-25.2017.8.26.0653
Comarca na origem: Vargem Grande do Sul 1a Vara
Juíza de Direito: Dra. Marina Silos de Araújo
Agravantes:
MAISA
COSTA,
BENEDITO
APARECIDO
COSTA,
SILVIA HELENA APARECIDA COSTA, MARTA COSTA DE SOUZA,
IVAN APARECIDO COSTA e JORGINA PEREIRA DA COSTA
Agravado: OLIVIO COSTA
spb
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUTOS
DE
INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que
suspendeu o trâmite processual do processo até o
julgamento da ação de usucapião. A herança consiste no
único imóvel que o objeto da ação de usucapião. Não restam
dúvidas de que a existência do pedido de usucapião do
herdeiro consiste em questão prejudicial externa, de cujo
deslinde depende o bom resultado dos autos originais de
inventário, nos termos do artigo 313, V, alínea “a”, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto por Maisa Costa, Benedito Aparecido Costa,
Silvia Helena Aparecida Costa, Marta Costa de Souza, Ivan
Aparecido Costa e Jorgina Pereira da Costa, por não se
conformarem com a decisão proferida nos autos de inventário dos
bens deixados por Oliveiros Costa, às fls. 240/241, que suspendeu
o trâmite do inventário pelo prazo de seis (06) meses,
prorrogáveis, ou até o julgamento da ação de Usucapião, autos n.
1001609-89.2017.8.26.0653,
ajuizada
por Olívio Costa (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206174-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24150 - spb
3
01/12).
Fundamentam os agravantes seu recurso,
em síntese, que após o óbito do autor da herança a partilha é um
direito e uma obrigação dos herdeiros e do cônjuge.
Efeito ativo pleiteado indeferido (fls. 33).
Vieram as contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento ao recurso (fls. 36/43).
A douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento
(fls. 56/59).
Não
consta
dos
autos
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso interposto (cabimento, legitimidade,
interesse, tempestividade na interposição, regularidade formal e
inexistência de fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Primeiramente, cumpre lembrar que o
presente se limita a aferir a pertinência da decisão que suspendeu
o trâmite do inventário pelo prazo de seis (06) meses,
prorrogáveis, ou até o julgamento da ação de Usucapião, autos n.
1001609-89.2017.8.26.0653, ajuizada por Olívio Costa.
E neste passo, o recurso não comporta
provimento.
Compulsando os autos na origem, pelo
sistema E-Saj, vê-se que se cuida de inventário de único bem
imóvel deixado pelo autor da herança, descrito na certidão e
matrículas de fls. 43/45, dos autos originais.
Ademais, referido imóvel é objeto de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206174-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24150 - spb
4
de usucapião em trâmite perante a 2a Vara da Comarca na origem,
na qual o herdeiro/agravado Olívio Costa postula a declaração de
domínio exclusivo do bem.
Desta feita, nada obstante o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, sem adentrar o mérito da ação de
usucapião, inescondível que poderá tanto acolher como rejeitar os
pedidos do agravado.
E é certo que restar decidido naqueles autos
influenciará diretamente o deslinde dos autos de arrolamento, uma
vez que, se reconhecido o domínio exclusivo de Olívio sobre o
imóvel, não restará nenhum bem a ser inventariado.
Como se verifica dos autos o autor da ação
de usucapião instruiu o seu pedido com cópia de escritura pública
de doação.
Assim,
não
resta
dúvidas
de
que
a
existência do pedido de usucapião do herdeiro/agravado consiste
em questão prejudicial externa, de cujo deslinde depende o bom
resultado dos autos originais de inventário, nos termos do artigo
313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, consignado
pelo juízo da lide original.
Voltando os olhos à questão devolvida a
esta A. Câmara, agiu com acerto a juíza na origem, ao suspender o
trâmite processual dos autos de arrolamentos dos bens deixados
por falecimento de Oliveiros Costa, pelo prazo de seis meses,
prorrogáveis, ou até o julgamento da ação de usucapião ajuizada
pelo agravado (autos no 1001609-89.2017.8.26.0653), devendo a
decisão ser mantida e prestigiada.
Pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206174-12.2020.8.26.0000 -Voto no 24150 - spb
5
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)